Tribunal: TJBA
Processo: 0578281-70.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578281-70.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORGE ANTONIO SOUZA ALMEIDA

Advogado(s)
:
THIAGO PAIVA DE AZEVEDO

APELADO: NAYRA RITA SOUZA TOURINHO

Advogado(s)
:
ALAYDE MARIA FREITAS MONTEIRO DA SILVA, MARIANA TOURINHO STOLZE MATOS registrado(a) civilmente como MARIANA TOURINHO STOLZE MATOS

DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. DOAÇÃO COMO TENTATIVA DE ESVAZIAMENTO DO PATRIMÔNIO PARTILHÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, cumulada com pedido de Partilha de Bens, que reconheceu a existência da união estável entre as partes, decretou sua dissolução e determinou a partilha de dois bens: (i) apartamento situado na Rua Pará, nº 516, Edifício Ediléa, em Salvador/BA, e (ii) veículo L200 Triton 2.4 HLS, ano 2013, placa OVO 9888. O magistrado afastou a alegação de doação do imóvel pela genitora do réu, por entender que a escritura lavrada após o fim da convivência teve o propósito de esvaziar o patrimônio partilhável. O veículo, por sua vez, foi presumido como comum por ausência de prova de sua alienação ou destinação do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel adquirido mediante promessa de compra e venda durante a união estável, mas posteriormente formalizado como doação da genitora do réu, integra o patrimônio comum a ser partilhado; e (ii) estabelecer se o veículo L200 Triton deve ser excluído da partilha diante da alegação de alienação e utilização do valor pelo casal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A promessa de compra e venda do imóvel foi firmada em 05/12/2011, durante a união estável, evidenciando aquisição onerosa. A posterior escritura pública, lavrada em 01/12/2015, qualificando o bem como doação da mãe do recorrente, caracteriza tentativa de simulação para afastar o bem da partilha, o que é vedado à luz da boa-fé objetiva e da jurisprudência consolidada.

4. A ausência de contrato escrito entre os companheiros impõe a aplicação do regime da comunhão parcial de bens à união estável, nos termos do art. 1.725 do Código Civil. Nesse regime, presumem-se comuns os bens adquiridos durante a convivência, inclusive o imóvel e o veículo mencionados, salvo prova em contrário.

5. No tocante ao veículo L200 Triton, o apelante não apresentou qualquer documento que comprove sua venda ou a destinação do valor supostamente utilizado pelo casal, razão pela qual se mantém a presunção de sua comunicabilidade, conforme o art. 1.658 do Código Civil.

6. A jurisprudência admite o reconhecimento de fraude na tentativa de retirada de bens da comunhão por meio de atos formalmente lícitos, mas substancialmente simulados, como no presente caso, em que a alegada doação do imóvel se deu após a separação de fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
O imóvel adquirido mediante promessa de compra e venda durante a união estável integra o patrimônio comum, ainda que formalmente doado por terceiro após a dissolução da união.

2.
Presume-se comunicável o bem móvel adquirido durante a união estável, cabendo à parte interessada demonstrar sua exclusão ou a destinação dos valores decorrentes de eventual alienação.

3.
A tentativa de esvaziamento patrimonial por meio de doação simulada posterior à convivência configura fraude e não afasta a comunicabilidade do bem.

Dispositivos relevantes
: CC, arts. 1.658, 1.659, I e 1.725; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante
: TJMG, AC nº 10000220921803001, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 14.07.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO,
interposta pelo
JORGE ANTONIO SOUZA ALMEIDA
contra sentença prolatada pelo Juiz da 9ª Vara d e Família de Salvador, nos autos da
Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável e Dissolução, Cumulada com Partilha de Bens Adquiridos Durante a União Estável,
intentada por
NAYRA RITA SOUZA TOURINHO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NEGAR PROVIMENTO
a esta apelação, majorando, com base no art. 85, § 11 do CPC, os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)